Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AVAL. TÍTULO PRESCRITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado.
2. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado a medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Na hipótese, é fato incontroverso que a agravante constava como avalista de título cambiário, consistente em cédula de crédito rural, em relação ao qual se operou a preclusão. Além disso, nos embargos à monitória não foi discutida a questão da legitimidade de parte.
4. Não há óbice, portanto, ao seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, até porque o deslinde da controvérsia prescinde de dilação probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.